Tribunal: STM
Processo: 7000110-12.2023.7.12.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DE DROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a sentença que condenou o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração militar, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM). O militar foi flagrado portando maconha (confirmada por laudo pericial) guardada em uma carteira de cigarro, dentro de sua mochila, durante revista inopinada em alojamento da guarda na Vila Militar, enquanto estava de serviço. A defesa requer, preliminarmente, a anulação do processo por inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290 do CPM e a absolvição por atipicidade da conduta, alegando a aplicação do Tema 506 do STF. No mérito, requer a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da insignificância) e a aplicação da norma mais benéfica (Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o art. 290 do CPM é inconstitucional ou inconvencional; (ii) estabelecer se a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 se aplica ao crime previsto no art. 290 do CPM; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao delito de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar; (iv) analisar a atipicidade material da conduta e a necessidade de aplicação de norma mais benéfica; e (v) verificar a correta tipificação e a presença do elemento subjetivo (dolo) na conduta do acusado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM é constitucional e convencional, encontrando-se em consonância com a Constituição Federal de 1988 e com os tratados internacionais, pois a legislação castrense tutela bens jurídicos específicos e intrínsecos à vida militar, como a hierarquia e a disciplina. 4. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE 635.659/SP), que trata da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), não se aplica ao âmbito da Justiça Militar devido ao princípio da especialidade e à distinção dos bens jurídicos tutelados. 5. O crime de posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, é de perigo abstrato, configurando-se com a mera execução da conduta, independentemente da ocorrência de lesão concreta ao bem jurídico tutelado. 6. O princípio da insignificância não se aplica ao delito em comento, ainda que a quantidade de droga seja ínfima e para uso próprio, dada a incompatibilidade com os princípios basilares das Forças Armadas (hierarquia e disciplina) e o risco à segurança e ao bom andamento do serviço. 7. A Lei de Drogas não se aplica aos crimes militares, em face do princípio da especialidade e da proteção exclusiva aos bens jurídicos tutelados pela legislação penal militar, conforme a Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar (STM). 8. A conduta de portar entorpecente em local sujeito à Administração Militar materializa o ilícito penal e a tipicidade, não havendo que se falar em atipicidade material ou ausência de dolo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. A tipificação do crime de posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à administração militar, prevista no art. 290 do Código Penal Militar, é constitucional e convencional. 2. O princípio da insignificância e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal referentes ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são inaplicáveis ao crime do art. 290 do CPM, em razão do princípio da especialidade da lei penal militar.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124. CPM, art. 290, caput. CPPM, arts. 427, 428 e 439, "b". Lei nº 11.343/2006, art. 28. Lei nº 13.491/17. Portaria nº 344 – SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 734 da ANVISA, de 11/07/2022. Súmula STM nº 14. Jurisprudência relevante citada: STF, Agr. Reg. em HC nº 248.272. STF, AgR em ARE nº 1.337.898. STF, HC nº 114.194. STF, HC nº 123.190/DF. STF, HC nº 103.684. STM, Apelação nº 7000980-68.2019.7.00.0000. STM, Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000. STM, Apelação Criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002. STM, Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000. STM, Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/11/2025 A
13/11/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-12.2023.7.12.0012/AM
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: SAULO ROBERTO DE MELO LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/11/2025, às 13:30, a 13/11/2025, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 20/10/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR
DEFENSIVA, DE INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM, CONTRA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR) QUE, POR CONFUNDIR-SE COM O MÉRITO RECURSAL,
DELA NÃO CONHECIA, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO RISTM.
CONSOANTE O DISPOSTO NO ART. 69, INCISO I, DO RISTM, PROFERIU VOTO
A MINISTRA PRESIDENTE. APÓS, POR MAIORIA, DECIDIU REJEITAR A
SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE JULGADO DE MÉRITO DE TEMA
COM REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, CONTRA O VOTO DO MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
(REVISOR) QUE, POR CONFUNDIR-SE COM O MÉRITO RECURSAL, DELA
NÃO CONHECIA, NOS TERMOS DO ART. 81, § 3º, DO RISTM. EM SEGUIDA,
NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR MAIORIA, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DA DEFESA, PARA MANTER INALTERADA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA CONDENATÓRIA "A
QUO". A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN DAVA PROVIMENTO AO
APELO DEFENSIVO, REFORMAVA A DECISÃO RECORRIDA E ABSOLVIA
SAULO ROBERTO DE MELO LEITE DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 290,
"CAPUT", DO CPM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 439, ALÍNEA "E", DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. O MINISTRO JOSÉ BARROSO
FILHO (REVISOR) E A MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL
DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA

VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. TEMA 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI DE
DROGAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra a sentença
que condenou o militar à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do
crime de posse de substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar, previsto no art. 290, caput, do Código Penal Militar (CPM). O militar foi
flagrado portando maconha (confirmada por laudo pericial) guardada em uma
carteira de cigarro, dentro de sua mochila, durante revista inopinada em
alojamento da guarda na Vila Militar, enquanto estava de serviço. A defesa
requer,
preliminarmente,
a
anulação
do
processo
por
inconstitucionalidade/inconvencionalidade do art. 290 do CPM e a absolvição
por atipicidade da conduta, alegando a aplicação do Tema 506 do STF. No
mérito, requer a absolvição por atipicidade material da conduta (princípio da
insignificância) e a aplicação da norma mais benéfica (Lei nº 11.343/2006).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 5 questões em discussão: (i) definir se o art. 290 do CPM é
inconstitucional ou inconvencional; (ii) estabelecer se a decisão proferida pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 506 se aplica ao crime previsto no art. 290
do CPM; (iii) determinar se o princípio da insignificância é aplicável ao delito
de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar; (iv)
analisar a atipicidade material da conduta e a necessidade de aplicação de
norma mais benéfica; e (v) verificar a correta tipificação e a presença do
elemento subjetivo (dolo) na conduta do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O tipo penal previsto no art. 290 do CPM é constitucional e
convencional, encontrando-se em consonância com a Constituição Federal de
1988 e com os tratados internacionais, pois a legislação castrense tutela bens
RELATOR:
REVISOR:
APELADO:
APELANTE:
ADVOGADO:

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
SAULO ROBERTO DE MELO LEITE
DPU

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

2
jurídicos específicos e intrínsecos à vida militar, como a hierarquia e a
disciplina.
4.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 506 (RE
635.659/SP), que trata da constitucionalidade do art. 28 da Lei nº
11.343/2006 (Lei de Drogas), não se aplica ao âmbito da Justiça Militar devido
ao princípio da especialidade e à distinção dos bens jurídicos tutelados.
5.
O crime de posse ou uso de entorpecente em lugar sujeito à
administração militar, é de perigo abstrato, configurando-se com a mera
execução da conduta, independentemente da ocorrência de lesão concreta ao
bem jurídico tutelado.
6.
O princípio da insignificância não se aplica ao delito em comento,
ainda que a quantidade de droga seja ínfima e para uso próprio, dada a
incompatibilidade com os princípios basilares das Forças Armadas (hierarquia
e disciplina) e o risco à segurança e ao bom andamento do serviço.
7.
A Lei de Drogas não se aplica aos crimes militares, em face do princípio
da especialidade e da proteção exclusiva aos bens jurídicos tutelados pela
legislação penal militar, conforme a Súmula nº 14 do Superior Tribunal Militar
(STM).
8.
A conduta de portar entorpecente em local sujeito à Administração
Militar materializa o ilícito penal e a tipicidade, não havendo que se falar em
atipicidade material ou ausência de dolo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. A tipificação do crime de posse ou uso de
entorpecente em lugar sujeito à administração militar, prevista no art. 290 do
Código Penal Militar, é constitucional e convencional. 2. O princípio da
insignificância e as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal referentes
ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 são inaplicáveis ao crime do art. 290 do CPM,
em razão do princípio da especialidade da lei penal militar.”
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 124. CPM, art. 290, caput. CPPM,
arts. 427, 428 e 439, "b". Lei nº 11.343/2006, art. 28. Lei nº 13.491/17.
Portaria nº 344 – SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da
Diretoria Colegiada - RDC nº 734 da ANVISA, de 11/07/2022. Súmula STM nº
14.
Jurisprudência relevante citada: STF, Agr. Reg. em HC nº 248.272. STF, AgR em
ARE nº 1.337.898. STF, HC nº 114.194. STF, HC nº 123.190/DF. STF, HC nº
103.684. STM, Apelação nº 7000980-68.2019.7.00.0000. STM, Apelação nº
7000131-96.2019.7.00.0000.
STM,
Apelação
Criminal
n.º
7000278-

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

3
86.2024.7.02.0002. STM, Apelação nº 7000185-62.2019.7.00.0000. STM,
Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por maioria, em rejeitar a preliminar defensiva, de inconstitucionalidade e
inconvencionalidade do art. 290 do CPM; por maioria, em rejeitar a segunda preliminar
defensiva, de julgamento de mérito de tema com repercussão geral - TEMA 506 do Supremo
Tribunal Federal; e, no mérito, por maioria, em negar provimento ao recurso da defesa, para
manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória a quo.
Brasília, 13 de novembro de 2025.

RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra
a Sentença que condenou SAULO ROBERTO DE MELO LEITE à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, com o direito de apelar em liberdade e com o regime prisional
inicialmente aberto.
Narra a Exordial Acusatória o seguinte (evento nº 1, doc. 1, da APM):
Consta dos autos que, por volta das 17h50min, do dia 15 de outubro de 2022,
durante revista inopinada, no alojamento da guarda da Vila Militar –
Mecejana, área de responsabilidade do Comando de Fronteira Roraima/7º
Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR, o 2º Sgt Marcus Vinícius
Miranda Pedroza da Silva, que desempenhava a função de Adj Of Dia (Evento
13, OUT2), ao revistar a mochila do Sd EV SAULO ROBERTO DE MELO
FREIRE, ora denunciado, encontrou, ali guardado, dentro de uma carteira de
cigarro, substância ilícita similar a maconha. Toda essa narrativa foi
presenciada pelo Cb Victor Hugo da Silva Aguiar e pelo Sd. Ep Kayron Costa
do Nascimento (Evento 1, INIC1, fl. 6). Questionado sobre os fatos, o
denunciado confessou que portava dentro da caixa de cigarros maconha, que
esqueceu de tirar da mochila e que não utiliza a substância com frequência,
tendo utilizado somente fora no quartel. (Evento 1, INIC1, fl. 21). O 2º Sgt
Marcus Vinícius Miranda Pedroza da Silva, que, conforme já adiantado,
exercia a função de Adj Of Dia, acrescentou que o flagrante ocorreu
enquanto o militar estava de serviço na Vila Militar do Mecejana. (Evento 1,
INIC1, fl. 20). O fato foi presenciado e, posteriormente, confirmado pelo Cb
Victor Hugo da Silva Aguiar, que auxiliava o Adj Of Dia na revista: durante
uma revista, por volta das 17h50min do dia 15 de outubro de 2022, foi

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

4
encontrado na mochila do Sd Ev Saulo Roberto de Melo uma carteira de
cigarro com substância entorpecente (maconha). (Evento 1, INIC1, fl. 20). No
mesmo sentido, é o relato do Sd Ev Kayron Costa do Nascimento, outra
testemunha ocular: enquanto o Adj realizava inspeção no corpo da guarda da
Vila Militar do Mecejana, foi identificado substância similar à maconha
dentro de uma carteira de cigarro, na mochila do Sd Ev Saulo Roberto de
Melo Leite. (Evento 1, INIC1, fl. 20). Submetida a exame a substância (0,03g –
três centigramas), obteve-se o resultado positivo para Cannabis sativa L.
(maconha), conforme Laudo de Constatação nº 046/2023- SETEC/SR/PF/RR
(Evento 81, LAUDO2, fls. 5 e 6). Com efeito, o ora denunciado, ao assim agir,
praticou, o crime de posse material de entorpecente, previsto no art. 290,
caput, do Código Penal Militar, vez que guardou substância entorpecente,
comumente conhecida como maconha, em lugar sujeito à administração
militar, sem autorização legal ou regulamentar. (...). (Grifos nossos.)
Dos autos constam os seguintes documentos:
- Auto de Prisão em Flagrante (evento nº 1, fls. 13 e 14, do APF nº
7000259-42.2022.7.12.0012);
- Exame de Lesão Corporal (evento nº 22, fls. 1 e 2, do APF);
- Nota de Culpa (evento nº 1, fl. 11, do APF);
- Laudo Pericial nº 46/2023 SETEC/SR/PF/RR, com a seguinte
conclusão:
As análises químicas realizadas, descritas na seção III - deste Laudo, identificaram,
no material vegetal castanho escuro questionado, a presença de Tetraidrocanabinol
(THC). O THC é o principal componente psicoativo do vegetal da espécie Cannabis
sativa L., conhecida como Maconha. Nos dois cigarros aparentes originais da marca
“MARLBORO” recebidos foi detectada apenas a presença da substância nicotina.
O Tetraidrocanabinol (THC), presente na espécie Cannabis sativa L. (Maconha), é
substância psicotrópica proscrita citada na Lista F2 (Lista de Substâncias
Psicotrópicas), constante da Portaria nº 344 – SVS/MS, de 12/05/1998,
atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 734 da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 11/07/2022, sendo, por isso,
considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica. (evento nº 81, doc.
2, fls. 1 a 6, do APF;
A Denúncia foi recebida no dia 31/5/2023 (evento nº 1, doc. 2, da
APM).
O acusado foi citado em 1º/12/2023 (evento nº 83, doc. 1 da APM).
Em Audiência, foram ouvidas as três testemunhas arroladas pelo
Ministério Público Militar, quais sejam: 2º Sgt MARCUS VINICIUS MIRANDA
PEDROZA DA SILVA; Cb VICTOR HUGO DA SILVA AGUIAR e Sd Ev KAYRON
COSTA DO NASCIMENTO (evento nº 97 da APM).

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

5
A defesa, por sua vez, embora também intimada, não conseguiu arrolar
testemunhas e, por isso, requereu que o réu fosse intimado pessoalmente, a fim de que
ele pudesse indicar alguém para depor em favor, no que foi indeferido pelo Juízo a quo,
tudo de acordo com os documentos acostados aos autos (eventos nº 103, 106 e 108 da
APM).
O acusado foi qualificado e interrogado, momento no qual confessou a
prática delitiva (evento nº 140, vídeo 1, da APM).
Na fase de diligências do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu
(evento nº 145, da APM). Entretanto, a defesa requereu esclarecimentos complementares
sobre a perícia realizada na substância entorpecente, assim como cópia da ficha ou do
prontuário médico desse acusado junto à fração sanitária de sua OM, no que foi
indeferido pelo Juízo de origem (eventos nº 147 e 154 da APM).
Em Alegações Escritas, art. 428 do CPPM, o MPM pediu a procedência
da acusação para que o acusado fosse condenado nas sanções do art. 290, caput, do
CPM (evento nº 159 da APM).
Nessa mesma fase processual, a defesa, em síntese, requereu o acolhimento
das preliminares arguidas para que fosse declarada a nulidade do processo, em síntese,
ante a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade do art. 290 do CPM. No mérito,
pediu “a total improcedência do feito, para que seja absolvido, com fulcro no art. 439, “b”,
do CPPM” (evento nº 165 da APM).
Na Sessão de Julgamento em 14/5/2025, decidiu o Conselho de
Justiça, por unanimidade, afastar todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
julgar procedente os fatos relatados na denúncia para condenar o acusado, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com a concessão
do sursisi, pelo período de 2 anos, e do direito de apelar em liberdade (evento nº 182 da
APM).
Inconformada com essa condenação, a defesa apelou da Sentença. Em
suas razões, pediu acolhimento das preliminares arguidas e a anulação do decreto
condenatório. Caso superado os pleitos anteriores, requereu a reforma da sentença para
absolver o apelante, com base no art. 439, na alínea “b”, do CPPM (evento nº 195 da
APM).
Em contrarrazões, o Parquet Militar pugnou pelo não provimento da
presente Apelação defensiva, para manter, in totum, a condenação do réu pela prática do
crime previsto no art. 290 do CPM (evento nº 198 da APM).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pela
ilustre Subprocuradora-Geral Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, opinou pelo
desprovimento do apelo da DPU, para manter, integralmente, a sentença condenatória
hostilizada.
É o Relatório.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

6
VOTO
Os requisitos de admissibilidade do recurso estão preenchidos, razão pela
qual merece ser conhecido.
In casu, consta dos autos que o acusado, o qual se encontrava em serviço,
foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente, conhecida vulgarmente como
“maconha”, em lugar sujeito à Administração Militar – no alojamento da guarda da
OM, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, motivo pelo qual foi
denunciado, julgado e condenado com base no art. 290 do CPM, na primeira instância.
Assim, insurge-se a DPU contra a Sentença que condenou o acusado
SAULO ROBERTO DE MELO LEITE à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso
no art. 290, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com o
direito de apelar em liberdade e com o regime prisional inicialmente aberto.
Feito esse breve esclarecimento, passa-se ao exame das preliminares
interpostas no presente Recurso.
I - PRELIMIRARES
a)
PRELIMINAR
ARGUIDA
PELA
DPU:
DA
INCONSTITUCIONALIDADE E DA INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM
Recorre a defesa para pedir a anulação do feito ou a reforma da sentença,
no intuito de absolver o acusado, por acreditar na inconstitucionalidade e na
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, violando as Convenções e os Tratados
Internacionais, dos quais o Estado brasileiro é signatário;
Todavia, compulsando os autos, não merece prosperar o pedido de
absolvição realizado pela defesa, pelos motivos a seguir elencados.
Para tanto, é suficiente lembrar que este Tribunal tem posicionamento
firmado no sentido da constitucionalidade de tais delitos de perigo abstrato, estando o
art. 290 do CPM recepcionado pela CF/88 e em plena harmonia com os tratados
internacionais, conforme o seguinte precedente julgado por esta Corte, a seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. PORTE DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. ART.
290 DO CPM. SAÚDE PÚBLICA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. (...). INCONVENCIONALIDADE
DO
ART.
290
DO
CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA. (...). LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS
IN MELLIUS. APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. TESES
DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...).
3. O art. 290 do CPM, além de recepcionado pela Constituição Federal,
encontra-se em sintonia com as convenções de Nova York e de Viena e,
principalmente, com os princípios basilares das Forças Armadas.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

7
4. Diante da consolidada jurisprudência do STM e do STF, a penalização do
porte de substância entorpecente, ainda que para consumo próprio, nas
condições preconizadas pelo art. 290 do CPM, encontra guarida na
Constituição Federal.
5. A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente não tem o
condão de descaracterizar a tipicidade da ação delitiva, pois a conduta atinge
bens jurídicos de relevo para a vida militar, ainda mais quando são portadas
drogas de alto poder lesivo. (...).
7. O porte de drogas, em área sob a Administração Militar, está previsto no
art. 290 do CPM, o que afasta a incidência da Lei nº 11.343/06, em face do
princípio da especialidade e da exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar.
8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença condenatória mantida.
Decisão por unanimidade. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000980-
68.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, Data da Publicação: 13/3/2020.)
Em outra oportunidade, esta Egrégia Corte, da mesma forma, julgou
nestes termos:

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 CPM. (...). III. O tipo penal
previsto no art. 290 do CPM encontra-se em perfeita consonância com a
CF/88 e com os tratados internacionais incorporados ao ordenamento
jurídico brasileiro. (...). V. As condutas tipificadas no art. 290 do CPM tratam
de crime de perigo abstrato, bastando a manifestação da conduta humana e
voluntária prevista para a adequação ao tipo penal, sem a necessidade da
produção de um resultado concreto. (...). VII. Apelo desprovido. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000131-96.2019.7.00.0000,
Relator Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO, Data da Publicação:
01/7/2019.)
Desse modo, claro está que a norma penal incriminadora insculpida no art.
290 do CPM não contraria a CF/88, tampouco os tratados internacionais dos quais o
Brasil é signatário, pois, conforme já ressaltado, a legislação castrense tutela bens
jurídicos intrínsecos à vida na caserna e, por essa razão, trata a questão da substância
entorpecente com maior rigor no meio militar do que no âmbito civil.
Portanto, não há como admitir o pleito da defesa, uma vez que o tipo
penal previsto no art. 290 do Códex castrense foi recepcionado pela nova ordem
constitucional vigente e encontra-se em perfeita harmonia com a Constituição Federal de
1988, como se observa do art. 124 da CF/88, in verbis:
Art. 124: À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.
Em suma, a mera atitude de “ter sob sua guarda ou trazer consigo” substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, mesmo na eventualidade de que
seja para uso pessoal, porém devidamente ciente de que tal conduta é proibida, já se
materializa o ilícito penal, uma vez que se configura risco à vida na caserna.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

8
Ante o exposto, rejeito a preliminar defensiva, por falta de amparo legal.
b)
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DPU: DO JULGADO DE
MÉRITO DE TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 506
Aduz a defesa que “o porte de drogas para uso próprio deixou de ser uma infração
penal, sendo de se considerar apenas os efeitos administrativos da conduta”. Ou seja, a defesa
alega que, por meio desse Tema 506, o STF descriminalizou o porte de maconha para
uso pessoal e, por isso, entende que esse acusado deve ser absolvido por atipicidade da
conduta.
Com todas as vênias, tal arguição não encontra guarida nesta Justiça
especializada, conforme será explanado doravante.
Ora, é pacífico e notório que a tese trazida pela DPU não se aplica no
âmbito da Justiça Militar, sobretudo, quanto aos crimes envolvendo substâncias
entorpecentes.
Isso porque essa decisão, relativa ao Tema 506, proferida pela Suprema
Corte, delimitou seus efeitos jurídicos ao art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), sem mencionar quaisquer dispositivos penais insculpidos no Código Penal
Militar, como exemplo, o art. 290 do Códex castrense.
Dessa forma, torna-se desarrazoado aplicar esse entendimento, previsto no
Tema 506, ao caso sub examine, pois o que foi decidido trata de condutas delitivas
específicas em circunstâncias totalmente distintas daquelas capituladas no Direito Penal
Militar.
A própria Corte suprema, ao apreciar a aplicação do art. 28 da Lei de
Drogas nesta Justiça castrense, vem entendendo que “(...) considerando o princípio da
especialidade, é inviável a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE
635.659/SP (que discutiu a constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/06) (...)” (Agr. Reg.
em HC nº 248.272, Relator Ministro CRISTIANO ZANIN, Publicado em 07/01/2025).
Corroborando o entendimento do STF, esta Corte já decidiu,
recentemente, no sentido de ser inviável a aplicação do Tema 506 na Justiça castrense,
conforme se constata no seguinte precedente:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE
PÚBLICA. ART. 290 CPM. POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES PREVISTOS NA
LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA
DESPROVIDAS DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA. DECISÃO UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a
pequena quantidade da droga apreendida não afasta a ilicitude da conduta. A tese
fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização do porte de drogas
para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal
Militar. É inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290
do CPM, tendo em vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da
disciplina, tão importantes e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A
Corte Militar possui posicionamento firme quanto à inaplicabilidade da Lei de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

9
Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui finalidade distinta da legislação
militar, que visa proteger as Organizações Militares e preservar os Princípios
basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade suficientemente
demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Grifos nossos) (STM.
Apelação Criminal n.º 7000278-86.2024.7.02.0002. Ministro Ten Brig Ar
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA. Data de Julgamento:
18/06/2025.)
Sendo assim, cai por terra a pretensão da defesa sobre a aplicação da
decisão proferida no Tema 506 pelo STF, por não encontrar amparo legal dentro do
espectro normativo do Direito Penal Militar, visto que, enquanto a norma prevista na
Lei de Antidrogas tutela a saúde pública, a norma penal impositiva, constante do Código
Penal Militar, abarca não só a saúde coletiva, mas, também, os princípios, bens e valores
intrínsecos das Forças Armadas, especialmente, a hierarquia e a disciplina, concessa venia.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar essa preliminar defensiva, por
falta de fundamento legal.
II - MÉRITO
Seguindo a análise da matéria principal, a defesa, em seu intento
absolutório, (i) arguiu a tese de atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem
jurídico penal tutelado – princípio da insignificância; (ii) asseverou a tese sobre a
atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, da necessidade de aplicação da
norma mais benéfica; assim como, (iii) aduziu a atipicidade por não haver adequação à
norma penal, tampouco a presença do elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo na
conduta do acusado.
Prefacialmente, impende ressaltar que a conduta de trazer consigo
entorpecente para dentro da Unidade Militar, independentemente da quantidade, ofende
bens, princípios e valores juridicamente importantes à Administração Castrense,
sobretudo, para a preservação do bom andamento do serviço militar, bem como para a
manutenção da hierarquia e da disciplina, por parte da tropa, no seio da caserna, que,
por vezes, maneja armamentos e explosivos durante o desempenho de suas atribuições,
além de, claramente, comprometer a imagem das Forças Armadas perante a opinião
pública.
Hodiernamente, o entendimento jurisprudencial predominante é de que a
infração penal prevista no art. 290 do CPM tem natureza de crime de perigo abstrato,
não sendo necessária a existência de lesão para restar devidamente configurada a prática
delitiva, e sim tão somente a subsunção do fato ao tipo penal, conforme o
consubstanciado no citado dispositivo:
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que
gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para
uso próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo
substância entorpecente, ou que determine dependência física ou psíquica,
em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos nossos.)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

10
Em razão disso, uma vez executada a conduta que se enquadra na
descrição legal do referido delito, pressupõe-se a ofensa ao bem jurídico tutelado pela
norma.
Sobre a alegação da atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem
jurídico penal tutelado – princípio da insignificância, mais uma vez não assiste razão a
defesa, pelos fundamentos os quais se passa a discorrer.
Por oportuno, cumpre lembrar não ser de hoje que esse assunto vem sendo
apreciado por este Tribunal, o qual já firmou entendimento no sentido de que o princípio
da insignificância não pode ser aplicado em assuntos que dizem respeito a entorpecentes,
uma vez que estar na posse, ainda que de pequena quantidade de drogas, não tem o
condão de isentá-lo de suas responsabilidades penais, tampouco de perdoá-lo do crime
que praticou no âmbito da Administração castrense, conforme se vê nos julgados a
seguir:
EMENTA: APELAÇÃO. POSSE DE ENTORPECENTE. AUTORIA E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
ART.
290
DO
CPM.
CONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. REDUZIDA QUANTIDADE DE MACONHA.
AUSÊNCIA DE EFETIVA LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. NÃO PROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO. DECISÃO
POR MAIORIA. A autoria e a materialidade são incontestes, encontrando-se
plenamente comprovadas nos autos. Confissão em perfeita harmonia com as
provas testemunhal e documental. Laudo pericial apto a atestar a natureza da
droga. O art. 290 do CPM está em consonância com a Constituição Federal de
1988, uma vez que a posse de substância entorpecente por militar em lugar
sujeito à administração militar, como ocorreu no presente caso, não apenas
afronta a saúde pública, mas também a hierarquia e a disciplina inerentes às
instituições militares. Independentemente da quantidade de droga apreendida,
é incabível a aplicação, na Justiça Militar da União, do princípio da
insignificância em casos de entorpecentes, posto que o crime tipificado no art.
290 do CPM é crime de perigo abstrato, não se exigindo, para a sua
configuração, que efetivamente ocorra lesão ao bem jurídico tutelado.
Ademais, a questão da posse de substância entorpecente dentro da caserna
não se relaciona com a quantidade ou com a espécie da droga apreendida,
mas sim com a qualidade da relação jurídica entre o militar e a Força Armada
que integra. Além disso, a quantidade da droga apreendida em poder do
Apelante, totalizando 2,72g, não pode ser considerada ínfima, sendo suficiente
para a confecção de vários cigarros de maconha. Apelo defensivo a que se
nega provimento. Decisão por maioria. (Grifo nosso.) (STM. Apelação nº
7000185-62.2019.7.00.0000. Relator Ministro Dr ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA. Data de Publicação: 30/08/2019)
......................................................................................................................
STM. EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 DO CPM. PORTE DE
ENTORPECENTE (COCAÍNA) EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. SAÚDE
PÚBLICA,
OFENSA
AO
BEM
JURÍDICO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI Nº
11.343/2006.
REJEIÇÃO.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
MANTIDA.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

11
DECISÃO UNÂNIME. 1. A censura prevista no art. 290, caput, do CPM
consubstancia proteção voltada à preservação da saúde pública. A conduta
expõe a perigo os integrantes e o patrimônio da Organização Militar
(OM), sendo ultrapassado o risco socialmente tolerado. Crime de perigo
presumido, sem a exigência da materialização do dano para a consumação.
(...). 3. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o civil ou o militar que
porta substância entorpecente dentro de OM encontra especial repressão no
art. 290 do CPM, restando afastada a incidência do Princípio da
Insignificância. (...). 5. À luz da doutrina e da jurisprudência do STM, se o
agente (civil ou militar) porta o entorpecente dentro de Organização Militar,
descabe aplicar a Lei n° 11.343/06. 6. O art. 290 do CPM não pune o usuário,
mas sim o agente que porta, ainda que para consumo próprio, entorpecente em
área sob a Administração Militar. 7. Sentença condenatória mantida. Decisão
unânime. (Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000158-45.2020.7.00.0000,
Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Data de
Publicação: 29/6/2020.)
Como visto nos precedentes supra, fica claro que o entendimento deste
Tribunal é pacífico no sentido de não se aplicar o princípio da insignificância nesse tipo
de crime ocorrido no âmbito da caserna, por entender que o uso ou a posse de drogas
não podem se misturar às funções militares, sendo totalmente incompatíveis com os
valores éticos-morais das Forças Armadas por causa de sua potencialidade em ocasionar
lesão significativa a bens jurídicos relevantes, e em razão do efeito maléfico das substâncias
entorpecentes no que tange à manutenção da hierarquia e da disciplina militares, concessa
venia.
O próprio STF também vem entendendo no sentido da não aplicação do
princípio da insignificância nos casos em que militares são flagrados com drogas no
âmbito da Administração Militar, como se observa nos seguintes precedentes:
EMENTA. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
Penal Militar. Posse de substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (CPM, art. 290). Constitucionalidade reconhecida pela
Corte. Não incidência da Lei nº 11.343/06, tendo em vista o princípio da
especialidade. Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no âmbito
castrense. Precedentes. Regimental não provido.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inaplicabilidade
do princípio da insignificância à posse de quantidade reduzida de substância
entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290 do Código
Penal Militar), bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe
de 13/4/11).
2. Por sua vez, a Segunda Turma, ao julgar o ARE nº 710.663/DF-AgR, Rel.
Min. Cármen Lúcia, confirmou a jurisprudência pacífica da Corte em relação
à constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar. 3. Agravo
regimental ao qual se nega provimento.” (Grifos nossos.) (AgR em ARE nº
1.337.898, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 29/11/2021.)
......................................................................................................................
EMENTA:
HABEAS
CORPUS–
PORTE
DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE – QUANTIDADE ÍNFIMA – USO PRÓPRIO – DELITO

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

12
PERPETRADO
DENTRO
DE
ORGANIZAÇÃO MILITAR –
CRIME MILITAR (CPM, ART. 290) – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA –
INAPLICABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (...) não admite a
aplicabilidade, aos crimes militares, do princípio da insignificância, mesmo
que se trate do crime de posse de substância entorpecente, em
quantidade ínfima,
para
uso
próprio,
cometido
no
interior
de
Organização Militar. Precedentes. (Grifos nossos.) (HC nº 114.194, Ministro
CELSO DE MELLO, Julgado em 6/8/2013.)
Impende ressaltar que a conduta de “(...) receber, preparar, produzir, vender,
fornecer, ainda que gratuitamente, ter em depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso
próprio, guardar, ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente (...)”,
independentemente da quantidade, além de vulnerar a segurança dos colegas de caserna
e da própria OM, o infrator, com tais atos reprováveis, coloca em risco a sua própria
saúde e, sobretudo, o bom andamento do serviço.
Sendo assim, não há que se falar em atipicidade da conduta por ausência
ao bem jurídico penal tutelado, tampouco em princípio da irrelevância penal do fato, na
medida em que a conduta delitiva perpetrada pelo acusado fere não apenas normas,
princípios e valores essenciais ao meio castrense, mas, também, expõe a imagem das
Forças Armadas perante a opinião pública, o que, a toda evidência, não se pode
permitir.
Prosseguindo em sua marcha defensiva, alegou a DPU a tese da
atipicidade material da conduta, bem como a necessidade de aplicação da norma mais
benéfica.
Aduziu a defesa sobre a necessidade de aplicação do art. 28 da Lei nº
11.343/2006, que prevê punição mais branda para o porte de entorpecente para o uso pessoal,
ante a desproporcionalidade da sanção cominada ao usuário de drogas no art. 290 do
CPM.
Contudo, novamente, não há como prosperar essas pretensões defensivas,
data venia.
Isso porque a alteração ocorrida no art. 9º do CPM, devido à edição da Lei
nº 13.491/17, não revogou o art. 290 do CPM, mas apenas ampliou o rol de condutas
consideradas crimes militares.
Ou seja, essa modificação não tem o poder de atrair a aplicabilidade da Lei
nº 11.343/2006 para o âmbito desta Justiça Especializada, devido à preponderância da
lei penal militar sobre a lei ordinária comum, em face do princípio da especialidade e da
exclusiva proteção aos bens jurídicos tutelados pela legislação castrense.
Por oportuno, acerca desse assunto, foi editado por este Tribunal o
Enunciado nº 14 de sua Súmula, o qual se transcreve a seguir:
Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343/2006, de
23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas
sobre Drogas, não se aplica à Justiça Militar da União.
Ainda sobre a não aplicação da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) no âmbito
penal militar, já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal, conforme o julgado a seguir:

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

13
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL
MILITAR. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE APREENSÃO E DO LAUDO
PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE DELITIVA
COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI
11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
(...)
3. Inobstante mais benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de
substância entorpecente, esta Suprema Corte, em observância aos princípios
da hierarquia e disciplina militares, reputa aplicável o art. 290 do CPM forte
no critério da especialidade da norma.
4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à recepção da
norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que ‘o art. 290,
caput,
do
Código
Penal
Militar
não contraria
o
princípio
da
proporcionalidade e, em razão do critério da especialidade, não se aplica a
Lei n. 11.343/2006’ (HC 119.458/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe
03.4.2014). 5. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 123.190/DF, Relatora
Ministra ROSA WEBER, Julgado em 2/6/2015.)
Ao analisar caso semelhante, o STF, igualmente, decidiu nestes termos:
EMENTA:
HABEAS
CORPUS. CRIME MILITAR. (...) RECRUTA DO
EXÉRCITO
BRASILEIRO.
POSSE
DE ÍNFIMA QUANTIDADE
DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM RECINTO SOB ADMINISTRAÇÃO
CASTRENSE.
INAPLICABILIDADE
DO
POSTULADO
DA
INSIGNIFICÂNCIA PENAL. INCIDÊNCIA DA LEI CIVIL Nº 11.343/2006.
IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL CASTRENSE. ORDEM
DENEGADA.
1.
A
questão
da
posse
de
entorpecente
por militar em recinto castrense não é de quantidade, nem mesmo do tipo de
droga que se conseguiu apreender. O problema é de qualidade da relação
jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e a
instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a
posse da droga em pleno recinto sob administração militar. 2. A tipologia de
relação jurídica em ambiente castrense é incompatível com a figura da
insignificância penal, pois, independentemente da quantidade ou mesmo da
espécie de entorpecente sob a posse do agente, o certo é que não cabe
distinguir entre adequação apenas formal e adequação real da conduta ao tipo
penal incriminador. (...) a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-funcional. Senão por
afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso
no moral da corporação e no próprio conceito social das Forças Armadas, que
são instituições voltadas, entre outros explícitos fins, para a garantia da ordem
democrática. (...). 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o
regramento específico do tema para os militares. Pelo que o princípio da

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

14
especialidade normativo-penal impede a incidência do art. 28 da Lei de
Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). (...). (Grifos nossos.) (HC nº 103.684, Relator Ministro
AYRES BRITO, Julgado em 21/10/2010.)
Ressalte-se que, em virtude da especificidade do Direito Penal Militar e
devido aos bens, valores e princípios protegidos, essa Egrégia Corte já se posicionou no
sentido de que a aplicação do princípio da proporcionalidade nos crimes de porte ou
utilização de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar também não é
capaz de afastar a tipicidade da conduta do infrator, conforme se observa no seguinte
precedente:
(...) EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM
LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO.
CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO
PELA
NORMA
PENAL.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. LEI Nº 11.343/2006. TESES
REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO. DECISÃO
UNÂNIME. (...).
4. A aplicação do Princípio da Proporcionalidade não é capaz de afastar a
tipicidade da conduta dos apelantes, em obediência a toda sistemática que
abarca o Direito Penal Militar, não assistindo razão ao pleito defensivo. (...).
(Grifos nossos.) (STM. Apelação nº 7000193-34.2022.7.00.0000. Relator
Ministro Dr. JOSÉ COELHO FERREIRA, Julgamento em 13/10/2022.)
Em suma, segue inviável a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas e de seus
institutos despenalizadores, posto que a Justiça Militar permanece com rito próprio,
regramento específico, regulamentos diferenciados e, pelo visto, não foram revogados
por qualquer legislação até o momento, notadamente, devido à preponderância do
princípio da especialidade.
Noutro giro, alega a DPU a atipicidade da conduta, por entender que
houve a ausência de dolo, bem como alega a inexpressiva quantidade de material
proscrito apreendido em poder do réu, que, segundo a defesa, “desclassifica a substância
como entorpecente”. A defesa também argumenta que o acusado não teria feito uso da
droga no âmbito da caserna, mas, tão somente, a havia esquecido dentro de sua mochila,
vindo a adentrar, ingenuamente, com o entorpecente em área sob a Administração
Militar.
Mais uma vez razão não assiste à defesa, com todas as vênias.
Isso porque, divergindo do alegado pela DPU, a materialidade delitiva se
encontra, cabalmente, comprovada nesse caso, por intermédio do Laudo Pericial nº
46/2023 SETEC/SR/PF/RR, com a seguinte conclusão:
As análises químicas realizadas, descritas na seção III - deste Laudo,
identificaram, no material vegetal castanho escuro questionado, a presença de

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

15
Tetraidrocanabinol (THC). O THC é o principal componente psicoativo do
vegetal da espécie Cannabis sativa L., conhecida como Maconha. Nos dois
cigarros aparentes originais da marca “MARLBORO” recebidos foi detectada
apenas a presença da substância nicotina.
O Tetraidrocanabinol (THC), presente na espécie Cannabis sativa L.
(Maconha), é substância psicotrópica proscrita citada na Lista F2 (Lista de
Substâncias Psicotrópicas), constante da Portaria nº 344 – SVS/MS, de
12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 734
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 11/07/2022, sendo,
por isso, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
(evento nº 81, doc. 2, fls. 1 a 6, do APF).
Da mesma forma, a autoria restou demonstrada por intermédio dos
depoimentos uníssonos e coerentes das testemunhas arroladas pela acusação, conforme
se constata a seguir:
O 2º Sgt MARCUS VINÍCIUS PEDROSA DA SILVA, durante seu
depoimento, em juízo, esclareceu que:
Na ocasião, eu estava de serviço de adjunto oficial de dia aqui no batalhão e
são previstas algumas rondas fora da unidade. Ele estava de serviço fora da
unidade, numa guarnição que nós chamamos aqui de Vila Militar. E no final
da tarde ali, mais ou menos umas 5 horas da tarde, por ocasião dessa ronda,
eu cheguei na guarda e fui fazer uma revista, tanto de uniforme quanto de
bolsa, para que pudesse verificar se algum soldado na ocasião estava
portando celular, que é proibido para o serviço de sentinela. E todos os
militares saíram do alojamento, todos estavam em semicírculo e um a um eu
fui verificando a mochila, pedindo para que abrisse e retirasse o material. E
na oportunidade em que o soldado Melo retirou o material, tinha uma cartela
de cigarro, uma caixa com carteira de cigarro. Eu pedi para olhar, ele abriu
e no fundo dessa cartela tinha um cigarro enrolado. Eu pedi para ele tirar,
perguntei o que era, ele falou que se tratava de tabaco. Eu pedi para sentir o
cheiro e, na verdade, eu achei estranho o cheiro de tabaco. Eu falei, Melo,
você pensa que isso aqui é tabaco? Ele respondeu que sim, reiterou que sim e
eu perguntei mais duas ou três vezes. Falei para ele que já tinha tido contato
com apreensão de drogas no Rio de Janeiro e que aquele cheiro parecia ser de
entorpecente, de maconha, no caso. E que eu conhecia o cheiro de maconha.
Foi o momento em que ele confirmou que seria e eu pedi para ele que ele
guardasse e pedi que acompanhasse até o batalhão. Mas esses procedimentos
foram feitos com todos os militares que estavam lá. Eram, se não me engano,
seis soldados e o Cabo Aguiar que estavam de serviço no alojamento naquele
momento. Todo o procedimento foi feito igualmente com todos eles. MPM:
Certo. E existe alguma dúvida que essa mochila, esse material, essa carteira
de cigarro eram do Saulo? Testemunha: não, nenhuma dúvida. Era dele, ele
pegou no alojamento, ele abriu, ele tirou o material dele. O material dele era
confirmado por ele, inclusive. MPM: E confessou? Testemunha: sim,
senhor. MPM: Ok. Sem perguntas, Excelência. (Grifos nossos) (evento nº 97,
doc. 1, da APM)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

16
O então Cb VICTOR HUGO DA SILVA AGUIAR afirmou em seu
depoimento que:
O sargento chegou à noite para fazer o pernoite. Aí, ele fez a revista da tropa
que é previsto. E nessa revista, ele acabou encontrando o atleta, um soldado
mesmo. MPM: Certo. O senhor acompanhou, como é que foi? O senhor viu, o
senhor estava presente? Testemunha: Acompanhei a revista e estava presente.
MPM: Como é que foi a revista? O que exatamente aconteceu? Testemunha:
Apenas a revista padrão mesmo que a gente faz. Vou lhe dar uma mochila ali,
para você não estar levando nada ilícito. Claro, com a presença do militar
também. Aí, nessa revista, é onde ele o encontrou. MPM: Dá para você
explicar como é que foi? Você o viu encontrando? Como é que foi isso aí?
Testemunha: sim senhor, eu estava junto com ele. MPM: Onde é que estava
o material? Testemunha: Estava dentro do maço de um cigarro. MPM: E
esse maço estava onde? Na mochila dele. Certo. E como é que descobriram
que era ilegal? Como é que foi isso? Testemunha: Através do sargento, que
ele já tinha um conhecimento, por ter trabalhado na área. MPM: Certo. E o
Saulo, ele confessou que era dele? Como é que foi? Testemunha: No início,
ele tentou omitir, mas depois de um tempo, ele confessou que era dele. MPM:
Certo. Tem alguma dúvida que o maço de cigarro e esse material é dele?
Testemunha: Não, não tenho dúvida. MPM: Ok, sem mais perguntas,
Excelência. (Grifos nossos) (evento nº 97, doc. 2, da APM)
Corroborando os depoimentos supra, a testemunha Sd Ev KAYRON
COSTA DO NASCIMENTO assim declarou:
A gente estava de serviço, né? Aí o sargento chegou numa ronda inopinada
dele lá. Aí ele mandou todo mundo pegar suas mochilas, um por um. Se eu não
me engano, ele foi o primeiro aí, se eu não me engano. Aí ele pegou. Aí parece
que na carteira, se eu não me engano, na carteira dele de cigarro, o sargento
olhou a carteira, né? Aí virou a carteira. Aí foi quando ele encontrou o
cigarro de maconha. Isso foi o que ocorreu. MPM: Certo. Sem mais
perguntas, Excelência. (Grifo nosso) (evento nº 97, doc. 3, da APM)
O próprio apelante confessa, em seu interrogatório, que guardou a
substância entorpecente dentro de uma carteira de cigarros, no interior de sua mochila,
conforme se verifica em trecho de seu depoimento, in verbis:
Juíza: Bem, Saulo, está aqui nos autos, que você no dia 15 de outubro de 2022
foi pego com uma substância entorpecente dentro de área militar. É verdade
isso, Saulo? Acusado: Foi sim. Foi o que eu... Foi? Foi. Juíza: Então, o que
você disse lá no APF é verdade? Acusado: Sim, senhora. Juíza: Tá, tu queres
contar para a gente como foi que se deram os fatos, o porquê de você estar
com essa substância, com você dentro lá da organização militar? Acusado:
Não, senhora. Juíza: Não? Acusado: Não. É que eu já falei, não é? Botei no
depoimento lá no papelzinho. É o que está lá, já. Juíza: Tá bom. Juíza: Não?
Ninguém? Doutora Karollyne, a senhora tem perguntas a fazer ao Saulo?
MPM: Não, excelência. (Grifos nossos) (evento nº 140, doc. 1, da APM)

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

17
Dessa forma, diante de revelações como essas, feitas pelo acusado, – em
favor de quem a DPU pede isenção de sua responsabilidade criminal –, não existe a
menor possibilidade de se afastar a tipicidade penal de sua reprovável conduta,
tampouco de absolvê-lo do crime que praticou, devido ao rigor de retidão,
comprometimento e postura exigível de todos os integrantes das Forças Armadas, além
de ser visível a consequência danosa em se encontrar substância entorpecente no meio
militar, mesmo que em pequena quantidade, conforme já ressaltado.
Como visto, os testemunhos colhidos são semelhantes, harmônicos e
coerentes ao confirmarem toda a dinâmica dos fatos, conforme foram narrados na
denúncia, no sentido de que a substância foi levada pelo acusado para o interior do
quartel e lá encontrada dentro de sua mochila, em uma carteira de cigarro, após ter sido
revistado por seu superior hierárquico.
Portanto, ao contrário do que afirma a DPU, as provas juntadas aos autos
são indiscutíveis e suficientes para trazer a certeza necessária de que existiu ação
tipicamente dolosa, que se amolda ao tipo penal em questão, posto que basta o militar
adentrar aos domínios da Administração Castrense com substância entorpecente para
configurar o crime previsto no art. 290 do CPM, pouco importando a quantidade de
drogas encontrada em seu poder ou se ele fez ou não uso dela no interior do quartel.
Pior ainda no caso dos autos, que, segundo o conjunto probatório, o
acusado já havia sido devidamente instruído acerca da proibição de porte de substâncias
ilícitas no interior do aquartelamento, estando, por conseguinte, ciente do caráter
criminoso da referida conduta. Entretanto, tais instruções e alertas parecem não ter sido
suficientes para impedir que o acusado incorresse no crime previsto no art. 290 do CPM.
Por oportuno, fato irrefutável e preocupante, que não se pode ignorar nesse
contexto, foi a conduta do apelante, conforme se extrai dos autos, em que ele estava de
serviço na guarda da Vila Militar, portando armamento de grosso calibre, o que torna
seus atos ainda mais graves.
Ora, se já é reprovável a conduta do militar flagrado com drogas no
interior da Unidade, imagine-se quando ele, além de ser encontrado portando a
substância ilícita dentro da OM, passa a fazer uso desse material proibido, exercendo o
serviço, para o qual estava previamente escalado, com arma de fogo!
É dizer que, na ocasião, ele tinha totais condições de entender o caráter
ilícito de sua conduta, sendo-lhe, inclusive, exigível conduta diversa, quando resolveu
levar consigo, dentro de sua mochila, substância entorpecente em lugar sujeito à
Administração Militar, preenchendo, consequentemente, os requisitos objetivos e
subjetivos do tipo penal previsto no art. 290, caput, do CPM.
Além do mais, o acusado estava à época dos fatos com a sua capacidade
de discernimento preservada em relação à consciência da ilicitude do fato praticado,
restando evidente que ele se encontrava em perfeitas condições de saúde.
Também arguiu a DPU que o apelante não fez uso de maconha em área
sob a Administração Militar, mas, tão somente, guardava essa substância alucinógena
em sua mochila, por mero esquecimento.
No entanto, pedindo vênias, novamente, tal alegação não socorre o
acusado em nada, muito menos tem o poder de isentá-lo de qualquer responsabilidade

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

18
penal, uma vez que, ao se conduzir dessa forma, aquele militar incorreu, à época, em
outro verbo do tipo penal previsto no art. 290 do CPM, qual seja, o de “(...) guardar,
ministrar ou entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente (...).”
Sendo assim, independentemente de o acusado ter feito uso da droga
localizada em sua mochila ou da pouca quantidade de drogas encontrada com ele, o
crime previsto no art. 290 do CPM restou cabalmente caracterizado nesse cenário fático-
probatório, com todas as vênias.
Ademais, existem provas concretas sobre a autoria e a materialidade do
delito, testificando a solidez de toda a persecução penal, tanto da fase inquisitorial
quanto da fase processual, as quais denotam que, embora esse acusado tivesse
conhecimento da proibição de levar entorpecente para o interior da OM, fez pouco caso
e ignorou tal vedação, adentrando ao quartel com drogas na mochila, demonstrando,
desse modo, que tinha a intenção direcionada para cometer a infração penal, pela qual
fora denunciado e condenado.
Em outras palavras, não há dúvidas de que o apelante incorreu no aludido
crime, sendo irrelevante o fato de ele ter ou não feito uso de drogas durante ou fora do
serviço de sentinela, visto que ao trazer consigo, fazer uso ou guardar substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar já se enquadrou nas elementares
daquele tipo penal disposto na legislação castrense.
Por derradeiro, chamada a se pronunciar acerca desse crime, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar assim se manifestou:
(...) Por fim, em que pese a argumentação pela atipicidade da conduta ao
argumento de que o apelante não tinha intenção de fazer uso e/ou levar
consigo substância entorpecente para a OM, tendo em vista que a mera
alegação de esquecimento da substância entorpecente no interior de sua
mochila não tem o condão de afastar a tipicidade da conduta praticada, pois
o apelante assumiu o risco de adentrar em local sujeito à administração
militar, levando consigo a substância entorpecente, havendo, portanto,
perfeita adequação do fato à norma penal militar inerente ao art. 290 do
CPM. (Grifos nossos) (evento nº 9, da AC nº 7000110-12.2023.7.12.0012)
Dessa forma, evidentemente, a conduta perpetrada pelo acusado é típica,
antijurídica e culpável, coadunando-se, perfeitamente, com o previsto no caput do art.
290 do CPM, não merecendo prosperar o recurso interposto pela defesa, com todas as
vênias.
Por conta disso, esse tipo de conduta delitiva, ora perpetrada pelo apelante
no interior da OM, durante o serviço, deve ser fortemente coibida para que sirva de
exemplo aos demais militares e, também, para que não prejudique a operacionalidade da
tropa, no intuito de tentar preservar a hierarquia e a disciplina, bem como manter o
senso de dever e o bom andamento do serviço, que são fundamentos essenciais para
assegurar ou garantir a cooperação, a coesão e a existência das Forças Armadas.
Por fim, e não menos importante, nunca é demais lembrar que tanto o STF
quanto o STM vêm entendendo que a ausência do Termo de apreensão da droga
encontrada com o infrator configura apenas mera irregularidade e não dá ensejo à
nulidade da condenação, quando restar demonstrado ao longo da marcha processual

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

19
que a decisão condenatória se pautou em outros elementos de prova em direito
admitidas, vide os seguintes precedentes:
STF
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME
PREVISTO NO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PORTE
DE ENTORPECENTE EM AMBIENTE CASTRENSE. AUSÊNCIA DO AUTO
DE APREENSÃO DA DROGA.
IRREGULARIDADE
QUE
NÃO
COMPROMENTE A CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. AGRAVO
IMPROVIDO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu, em inúmeros julgados, que a
ausência do auto de apreensão não pode, por si só, dar ensejo à nulidade da
condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas
hábeis à comprovação da materialidade delitiva. II – No caso, os
fundamentos lançados nas decisões atacadas são suficientes para se concluir
pela higidez do conjunto probatório. (...). III – Agravo regimental a que se
nega provimento. (Grifos nossos.) (AgR em HC nº 232.061, Ministro
CRISTIANO ZANIN, Julgado em 8/11/2023.)
....................................
Habeas corpus. 2. Crime de posse de entorpecente ou substância de efeito
similar (artigo 290, caput, do CPM). 3. Ausência de auto de apreensão da
droga. 4. Alegação de nulidade. Inexistência. Mera irregularidade. 5.
Condenação embasada em outros elementos colhidos ao longo da instrução.
6. Ordem denegada. (Grifos nossos.) (HC nº 122.417, Ministro GILMAR
MENDES, Julgado em 10/6/2014.)
...................................
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA. MERA
DIVERGÊNCIA NO LANÇAMENTO DA QUANTIDADE DE MACONHA
(0,38g NO AUTO DE APREENSÃO E DE 0,78g NO LAUDO
DEFINITIVO). Desclassificação do crime do art. 290 do CPM para o delito
do art. 28 da Lei de drogas. Impossibilidade. Reexame de provas. Decisão
agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte.
Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os
fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios
fundamentos. (...). 3. Agravo ao qual se nega provimento. (Grifos nossos.)
(AgR em HC nº 220.138, Ministro DIAS TOFFOLI, Julgado em 13/12/2022.)
..................................
STM
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA.
CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM. ENTORPECENTES. PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO. ART. 439, ALÍNEA “E”, DO CPPM. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR MAIORIA. (...). PRETENDE A DEFESA REFORMAR O ACÓRDÃO
RECORRIDO
PARA
ABSOLVER
O
EMBARGANTE,
SOB
O
ARGUMENTO DE NÃO TER SIDO (...) CONFECCIONADO TERMO DE

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000110-12.2023.7.12.0012

20
APREENSÃO. A AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO NÃO SE
MOSTRA SUFICIENTE PARA DESACREDITAR TODO O ARCABOUÇO
FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO EM SEDE EXTRAJUDICIAL E
JUDICIAL QUE LEVOU À CONDENAÇÃO DO RÉU, POR UNANIMIDADE,
PELO JUÍZO A QUO, DECISÃO CONFIRMADA PELO PLENÁRIO DESTA
CORTE
CASTRENSE.
TAL
AUSÊNCIA
CONFIGURA
MERA
IRREGULARIDADE, PERFEITAMENTE SUPRÍVEL PELOS DEMAIS
ELEMENTOS DOS AUTOS. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE
NULIDADE
DO
JULGADO
REJEITADOS,
MANTENDO-SE
INTEGRALMENTE O ACÓRDÃO EMBARGADO. DECISÃO POR MAIORIA.
(Grifos nossos.) (Emb. Infring. nº 7000309-69.2024.7.00.0000, Ministro Alte
Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Julgado em 22/8/2024.)
Como visto na jurisprudência supra, a mera irregularidade na confecção do
termo de apreensão da droga, ou, até mesmo, a ausência de formalização desse
documento, não possui o condão, por si só, de macular a idoneidade da cadeia de
custódia, conforme esta Corte também entendeu quando julgou a Apelação nº 7000798-
43.2023.7.00.0000, Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julgado em
20/6/2024.
Enfim, estando a autoria e a materialidade delitiva comprovadas, tem-se
que o recurso defensivo não merece prosperar, porquanto o decreto condenatório a
quo está em perfeita consonância com os ditames legais em vigor, posto que a dosimetria
da pena, considerando suas três fases, foi corretamente aplicada, sendo-lhe fixada a
reprimenda penal no seu patamar mínimo.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar defensiva, de
inconstitucionalidade e inconvencionalidade do art. 290 do CPM; de rejeitar a segunda
preliminar defensiva, de julgamento de mérito de tema com repercussão geral - TEMA
506 do Supremo Tribunal Federal; de conhecer e de negar provimento ao recurso da
defesa para manter inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença
condenatória a quo.

Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-12.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: SAULO ROBERTO DE MELO LEITE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
CERTIDÃO
CERTIFICO, de acordo com o § 7º do artigo 52 do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar que, na Sessão de Julgamento de 10 a 13/11/2025, foi
julgada a Apelação Criminal nº 7000110-12.2023.7.12.0012 conforme juntado no
evento 38, tendo sido Relator o Exmo. Sr. Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.

Brasília-DF, 19 de dezembro de 2025.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379835 .V1 8773© 8773

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-12.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: SAULO ROBERTO DE MELO LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
1. PRELIMINAR
Votei vencido, divergindo da douta maioria, ao não conhecer das preliminares,
por entender que se confundem com o mérito, motivo pelo qual devem ser analisadas na
apreciação meritória.
A defesa do apelante suscita, em preliminares, a inconvencionalidade do art.
290 do CPM, bem como sua não recepção pela CF/1988 e a aplicação do Tema 506 de
repercussão geral do STF ao caso em tela.
Conforme reiteradas decisões desta Corte Castrense, tais matérias não devem
ser apreciadas como preliminares por se confundirem com o mérito, e serão analisadas
adiante, quando do exame do mérito recursal, consoante se observa dos julgados abaixo
transcritos:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO.
MÉRITO.
NÃO
CABIMENTO
DAS
TESES
DEFENSIVAS.
DESPROVIDO DESPROVIMENTO.
Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do 27° Batalhão de
Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os objetos que
estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância entorpecente,
posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de inconvencionalidade
do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e de aplicação do art.
28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundirem-se com o mérito, em
conformidade com as decisões desta Corte Castrense.
Autoria e materialidade incontestes.
A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a responsabilidade por ela,
especialmente considerando que, embora tenha negado, nos depoimentos, que a substância
entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe pertencia, admitiu ter conhecimento de
que era maconha e que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra
em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade
da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de
qualquer inconstitucionalidade.
As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de status constitucional, visto que
suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se deram na forma do § 3º do artigo
5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de revogar o artigo 290 do CPM.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao usuário de drogas,
beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem a criminalização da
posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei penal militar frente
ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à
administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº
11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.
Inaplicabilidade do Tema 506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses
fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça
Militar da União.
O delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo
necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente pratique
qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no caso em tela.
O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a saúde públicas.
Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a regularidade, a disciplina,
a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre ofendidas nesses casos.
Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da mínima quantidade de droga
apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não encontra amparo. A quantidade
da droga apreendida não interfere na materialidade delitiva.
Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio do bis in
idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo perfeitamente
possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua responsabilidade
administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração a que tenha sido
submetido.
Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser aplicada abaixo do mínimo
legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante uma circunstância
atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do artigo 73 do Código
Penal Militar.
Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime. (STM - Apelação Criminal nº 7000914-
19.2023.7.01.0001 Ministro Relator Cláudio Portugal de Viveiros, julgado 15/5/2025,
publicado 4/6/2025) (Grifos nossos).

EMENTA: APELAÇÕES. MPM E DPU. PRELIMINARES. MPM. ART. 290 DO CPM.
INCONSTITUCIONALIDADE. DPU. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA.
MATÉRIAS DE MÉRITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÕES POR UNANIMIDADE.
INCOMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS. TEMPO DO CRIME.
MILITAR. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. NULIDADE. SENTENÇA. JUIZ. COMPETÊNCIA
MONOCRÁTICA. CONSELHO DE JUSTIÇA. PREVALÊNCIA. IRDR. ENUNCIADO Nº 17.
SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO STM. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INSTAURAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDA NÃO
OBRIGATÓRIA. INÉRCIA DAS PARTES. PRECLUSÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. POSSE
DE ENTORPECENTES. OM. INTOLERÂNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MPM. NÃO
VINCULAÇÃO. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA. CRIME IMPROPRIAMENTE MILITAR.
DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. ART. 14 DO CPM. INAPLICABILIDADE. DIREITO
PENAL MILITAR. ESPECIALIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. INCOLUMIDADE
PÚBLICA. OFENSA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA, FRAGMENTARIEDADE E
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUBSIDIARIEDADE. IMPROCEDÊNCIA. INIMPUTABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
RECURSOS NÃO PROVIDOS. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÕES POR
UNANIMIDADE
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de devolução
ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do brocardo tantum
devolutum quantum appellatum. Preliminar defensiva não conhecida. Decisão unânime.
2. A alegação de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM amolda-se, tecnicamente, à
hipótese de não recepção de lei por ordem constitucional posterior. Nesses casos, a referida
análise resta diferida para o mérito. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão
unânime.
3. A competência da JMU para processar e julgar réus que cometem crimes militares reside no
art. 124 da CF/88, sejam civis ou militares. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
4. Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar acusados que,
em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
Enunciado nº 17 da Súmula de Jurisprudência do STM. Preliminar defensiva rejeitada.
Decisão por maioria.
5. A instauração do Incidente de Insanidade Mental (IIM) não é obrigatória, cabendo ao
julgador avaliar a sua real necessidade. As supostas nulidades ocorridas durante a instrução
processual deverão ser arguidas na fase de Alegações Escritas, sob pena de preclusão - art.
504 do CPPM. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime.
6. O pedido de absolvição feito pelo MPM não vincula o órgão julgador, o qual, mediante a
sua livre convicção motivada, poderá impor a condenação do agente. Inteligência do art. 437,
b, do CPPM. Inexistência de ilegalidade, imparcialidade e ofensa a dispositivo ou princípio
constitucional.
7. Em relação ao art. 290 do CPM, o agente pode ser civil ou militar. Por isso, o eventual
afastamento da aplicação da lei penal militar – art. 14 do CPM – não torna o acusado
impune. Nesse cenário, por ser integrante das Forças Armadas, sobressai a qualificada
culpabilidade do militar, ainda que a sua incorporação tenha sido anulada após o delito.
8. A intolerância com drogas nos quartéis deve ser absoluta. O interesse público em abominar
as drogas dos quartéis não se reduz ao meio militar. Na verdade, alcança motivo imensamente
maior e de transcendente relevância: a segurança de toda a sociedade, a qual, por esse
motivo, investiu, material e moralmente, nas Forças Armadas.
9. O regramento especial contido no art. 290 do CPM foi recepcionado pela CF/88. Ademais,
as Convenções de Nova Iorque e de Viena, ambas sem status constitucional, não proíbem a
criminalização da posse de droga pelo usuário.
10. Conforme a jurisprudência do STM e do STF, o bem jurídico tutelado no art. 290 do CPM
não se restringe à saúde pública, alcançando também a hierarquia, a disciplina, a moral da
corporação e o conceito social de Forças Armadas, instituições voltadas para a garantia da
ordem democrática. Trata-se de crime de perigo abstrato. A lesão à saúde atinge o espectro
coletivo, sem a necessidade de aquilatar-se a ofensa real, ou seja, naturalística ao bem
jurídico tutelado.
11. O ônus da prova cabe a quem alega. Assim, incumbe à parte alegante comprovar a
eventual inimputabilidade do réu no momento do crime.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Não provimento dos Recursos. Sentença condenatória mantida. Decisões por
unanimidade. (STM - Apelação Criminal nº 7000310-25.2022.7.00.0000 Ministro Relator
Marco Antônio de Farias, julgado 23/10/2023, publicado 16/11/2023) (Grifos nossos).
Ante o exposto, por confundirem-se com o mérito recursal, não conheci das
preliminares, nos termos do art. 81, § 3º, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar
(RISTM).
2. MÉRITO
Quanto ao mérito, o apelo foi desprovido, pelas seguintes razões.
Conforme consta nos autos, no dia 15/10/2022, durante revista inopinada
realizada no interior do alojamento da guarda da Vila Militar/Comando de Fronteira
Roraima/7º Batalhão de Infantaria de Selva, em Boa Vista/RR, o 2º Sgt MARCUS VINÍCIUS
MIRANDA PEDROZA DA SILVA, que desempenhava a função de Adjunto ao Oficial de
Dia, ao revistar a mochila do então Soldado EV SAULO ROBERTO DE MELO LEITE,
encontrou, dentro de uma carteira de cigarro, substância ilícita similar a maconha, o que
motivou a lavratura do auto de prisão em flagrante, no qual o apelante confessou que a
substância lhe pertencia e que fazia uso, não com muita frequência, fora do quartel.
O desenvolvimento dos fatos foi presenciado pelo Cb VICTOR HUGO DA
SILVA AGUIAR e pelo Sd Ep KAYRON COSTA DO NASCIMENTO.
Após perícia realizada, verificou-se que se tratava, de fato, de maconha
(Tetraidrocanabinol e Cannabis sativa. L), de massa líquida de 0,03g (três centigramas).
2.1 Autoria e Materialidade
A autoria, seja pelas testemunhas arroladas pelo MPM, presentes no auto de
prisão em flagrante, e ouvidas em juízo, seja pela própria confissão do apelante, na fase pré-
processual e judicial, encontra-se delineada nos autos.
A materialidade também resta comprovada, conforme atesta o Laudo Pericial
nº
046/2023
–
SETEC/SR/PF/RR,
elaborado
pelo
Setor Técnico-Científico
da
Superintendência Regional da Polícia Federal em Roraima (evento 81, DOC2), com a
seguinte conclusão:
As análises químicas realizadas, descritas na seção III - deste Laudo, identificaram, no
material vegetal castanho escuro questionado, a presença de Tetraidrocanabinol (THC). O
THC é o principal componente psicoativo do vegetal da espécie Cannabis sativa L., conhecida
como Maconha. Nos dois cigarros aparentes originais da marca “MARLBORO” recebidos foi
detectada apenas a presença da substância nicotina.
O Tetraidrocanabinol (THC), presente na espécie Cannabis sativa L. (Maconha), é substância
psicotrópica proscrita citada na Lista F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas), constante da
Portaria nº 344 – SVS/MS, de 12/05/1998, atualizada pela Resolução da Diretoria Colegiada -
RDC nº 734 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), de 11/07/2022, sendo, por
isso, considerada capaz de causar dependência física e/ou psíquica.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda de acordo com a Portaria nº 344 – SVS/MS, de 12/05/1998, a planta Cannabis sativa L.
(Maconha) encontra-se relacionada na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que podem
originar Substâncias Entorpecentes e/ou Psicotrópicas).
Constata-se, pois, que a perícia realizada no material que se encontrava na posse
do apelante atestou que se tratava, de fato, de maconha (Tetraidrocanabinol e Cannabis
sativa. L), de massa líquida de 0,03g (três centigramas).
Portanto, inexistem dúvidas quanto à autoria e à materialidade do delito em
exame, temas, inclusive, não impugnados pela defesa.
2.2 Tipicidade
A conduta em análise é formalmente típica, pois o apelante realizou uma das
condutas descritas no tipo penal do art. 290 do CPM, ao guardar substância entorpecente no
interior de área sujeita à Administração Militar.
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos. (Grifos Nossos).
2.3 Ilicitude
Quanto à antijuridicidade, inexiste notícia nos autos de que o apelante tenha
agido amparado por alguma das excludentes de antijuridicidade (legítima defesa, estado de
necessidade, exercício regular do direito e estrito cumprimento do dever legal).
Mesmo se houvesse qualquer causa excludente dessa natureza, o ônus da prova
aqui se inverteria, cabendo à defesa comprová-lo.
2.4 Culpabilidade
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos não deixam dúvida de que o acusado, à época, era imputável, ou seja,
possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tinha total
consciência do delito que estava praticando.
Portanto, possuía pleno conhecimento da ilicitude da sua conduta e lhe era
exigível adotar comportamento diverso daquele descrito na peça inicial e comprovado
durante a instrução criminal.
2.5 Teses Defensivas
2.5.1. Atipicidade da conduta por ausência de lesão ao bem jurídico penal
tutelado. Do princípio da insignificância.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É inviável reconhecer a aplicação do princípio da insignificância ao caso sub
examine, tendo em vista que o bem jurídico tutelado atende aos valores que devem ser
observados na Caserna e ao mister constitucional atribuído às Forças Armadas, conforme a
jurisprudência pacífica do STM e do STF (HC nº 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno,
julgado 21/10/2010, publicado 13/4/2011).
Portanto, no presente caso, não se pode falar em reduzidíssimo grau de
reprovabilidade do comportamento do apelante, tampouco em inexpressividade da lesão
jurídica provocada, requisitos fixados pelo STF e pela doutrina para análise de tal argumento.
O panorama fático dos autos está longe de ser considerado insignificante aos
olhos do direito castrense, motivo pelo qual não encontra amparo a tese defensiva
apresentada.
2.5.2 Atipicidade material da conduta e, subsidiariamente, da necessidade de
aplicação da norma mais benéfica.
O entendimento majoritário desta Corte tem sido no sentido de negar a
aplicação da Lei nº 11.343/2006, de modo a evitar o comprometimento dos princípios
basilares das Instituições Militares: hierarquia e disciplina.
A propósito, o próprio Supremo Tribunal Federal pronunciou-se, afastando a
incidência da nova lei de tóxicos no âmbito desta Justiça Especializada:
[..] 4. Bem-jurídico tutelado no art. 290 do CPM, não se restringe à saúde do próprio militar,
flagrado com determinada quantidade de substância entorpecente, mas sim a tutela da
regularidade das instituições militares.
5. Art. 40, III, da Lei nº 11.343/06, não altera a previsão contida no art. 290, do CPM. (HC
98447/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, Julgado em 14/12/2010, Segunda Turma).
No mesmo sentido, aduz o Relator para o Acórdão, Min. Ayres Britto, in HC nº
104923/RJ:
[...] 6. No caso, o art. 290 do Código Penal Militar é o regramento específico do tema para os
militares. Pelo que o princípio da especialidade normativo-penal impede a incidência do art.
28 da Lei de Drogas (artigo que, de logo, comina ao delito de uso de entorpecentes penas
restritivas de direitos). Princípio segundo o qual somente a inexistência de um regramento
específico em sentido contrário ao normatizado da Lei 11.343/2006 é que possibilitaria a
aplicação da legislação comum. Donde a impossibilidade de se mesclar o regime penal
comum e o regime penal castrense, mediante a seleção das partes mais benéficas de cada um
deles, pois tal postura hermenêutica caracterizaria um hibridismo regratório incompatível
com o princípio da especialidade das leis.
7. Ordem denegada. (STF – HC nº 104923/DF. Segunda Turma. Ministro Relator Ayres Brito.
Julgado em 26/10/2010, publicado em 10/2/2011).
A matéria inclusive já se encontra sumulada nesta Corte Superior de Justiça, ao
dispor:
Súmula nº 14. Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº 11.343, de 23 de
agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se
aplica à Justiça Militar da União. (BJM nº 40, de 22.8.14 e DJe nº 149, de 2.9.14).
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, inviável a aplicação do art. 28 da legislação em questão, sob o
argumento de novatio legis in mellius, pois ambas não estão no mesmo universo de
incidência da norma. Tal artigo, por ser inaplicável à legislação processual castrense, também
não serve para amparar o pedido da Defesa.
Por conseguinte, diante da inaplicabilidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 no
âmbito da Justiça Castrense, não há que se falar em aplicação do Tema de Repercussão Geral
506 do STF, como, também, sugeriu a defesa do apelante.
2.5.3. Inconvencionalidade e não recepção do art. 290 do CPM.
O representante da DPU arguiu a não recepção do art. 290 do CPM, em razão
de suposta incompatibilidade com as Convenções de Nova York (1961) e de Viena (1988).
Ressalte-se que, não obstante as referidas convenções possuam validade em
nosso ordenamento jurídico, tendo como fundamento o disposto no art. 5º, § 2º, não
possuem status de norma constitucional, porquanto não se observou o procedimento previsto
no art. 5º, § 3º, ambos da Magna Carta de 1988.
Logo, inexiste qualquer ofensa ao disposto no art. 5°, § 2°, da CF/1988, uma
vez que os direitos e garantias previstos nas Convenções de Nova York e de Viena não estão
sendo excluídos.
Apenas, esclarece-se que tais dispositivos não proíbem a criminalização de
conduta envolvendo entorpecente, ainda mais em relação à legislação especial como no caso
do art. 290 do CPM, que visa proteger não só a saúde pública, mas os princípios maiores da
hierarquia e da disciplina.
Ademais, a matéria já foi analisada inúmeras vezes nessa Corte, não se
reconhecendo qualquer inconstitucionalidade no art. 290 do CPM. Precedente desta Corte:
Apelação nº 0000082-39.2013.7.11.0111/DF, Ministro-Relator Marcus Vinícius Oliveira dos
Santos, DJe de 2/7/2014.
Por conseguinte, considera-se que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição Federal de 1988, bem como não ostenta qualquer incompatibilidade com as
convenções supracitadas.
Assim, inexiste qualquer ofensa ao art. 5°, § 2°, da Constituição Federal de
1988, matéria também prequestionada pela DPU de Categoria Especial.
Portanto, diante do exposto, a presente tese defensiva também não encontra
amparo.
2.5.4. Atipicidade diante da ausência de dolo na conduta.
Não procede a tese defensiva, porque o réu tinha plena e total consciência de
que não poderia levar a substância entorpecente para ambiente militar.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O fato de ter se esquecido de retirá-la da mochila não o isenta da conduta. O
crime se encontra perfeitamente configurado na modalidade de guardar substância
entorpecente em local sob a Administração Militar.
Por fim, a pena privativa de liberdade imposta pelo Juízo a quo mostrou-se
adequada e conforme a natureza e a gravidade da conduta do apelante, de modo que cabe a
confirmação da pena aplicada, com as demais observâncias constantes da sentença.
Ante o exposto, votei no sentido de não conhecer das preliminares e de negar
provimento ao apelo defensivo, mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, a sentença recorrida.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Revisor, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379499v3 e do código CRC 838cb046.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 12/12/2025, às 22:38:25
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379499 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000110-12.2023.7.12.0012/AM
APELANTE: SAULO ROBERTO DE MELO LEITE
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na Sessão de Julgamento Virtual de 10 a 13 de novembro de 2025, apresentei
voto divergente pelas razões que passo a apresentar.
2. Trata-se de Apelação interposta pela DPU em assistência a SAULO
ROBERTO DE MELO LEITE, contra Sentença que o condenou à pena de 1 ano de reclusão,
como incurso no delito de posse de entorpecente, previsto no art. 290 do CPM, em regime
prisional inicial aberto, com o direito de apelar em liberdade, e o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos.
3. Nesta assentada, o eminente Ministro Relator apresentou o seu judicioso voto
no sentido de conhecer e de negar provimento ao Recurso da defesa para manter inalterada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença condenatória a quo.
4. Em breve síntese, a Denúncia narra que, no dia 15/10/2022, durante revista
inopinada, realizada por volta das 17h50min, no alojamento da guarda da Vila Militar do
Mecejana, em Boa Vista/RR, o 2º Sargento Marcus Vinícius Miranda Pedroza da Silva, que
atuava como Adjunto de Oficial de Dia, encontrou substância semelhante à maconha dentro
de uma carteira de cigarro que estava na mochila do ora apelante.
5. Finalizada a instrução processual, na Sessão de Julgamento, o Conselho de
Justiça, por unanimidade, afastou todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito,
julgou procedentes os fatos relatados na denúncia para condenar o acusado como incurso no
art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 ano de reclusão, com a concessão do sursis, pelo
período de 2 anos, e do direito de apelar em liberdade.
6. Inconformada, a DPU interpôs o presente recurso. Em suas razões, aduz,
preliminarmente, a inconstitucionalidade e a inconvencionalidade dos chamados crimes de
perigo abstrato – art. 290 do CPM; a incidência da tese decidida pelo STF no Tema 506, no
sentido da descriminalização do porte de maconha para uso pessoal. No mérito, sustenta, em
síntese: i) a atipicidade da conduta, ante a ausência de lesão ao bem jurídico tutelado,
invocando o princípio da insignificância; ii) a atipicidade material do fato, com a
possibilidade de aplicação dos institutos despenalizadores previstos no art. 28 da Lei nº
11.343/2006; e iii) a inexistência de dolo, ao argumento de que o apelante não tinha a
intenção de portar ou introduzir substância entorpecente na Organização Militar.
7. Iniciado o julgamento do Apelo defensivo, o eminente Ministro Relator
apresentou o seu voto negando provimento ao apelo do acusado SAULO ROBERTO DE
MELO LEITE, mantendo integralmente a Sentença condenatória hostilizada.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. No entanto, com as devidas vênias ao Relator, entendo que a Sentença
condenatória merece ser reformada, em virtude da ausência de lavratura do Termo de
Apreensão da substância supostamente apreendida, pelas razões que passo a expor.
9. Ainda que o uso de entorpecentes em ambiente militar seja uma conduta de
extrema gravidade, que atenta contra os pilares da hierarquia e da disciplina, a condenação
penal exige um lastro probatório mínimo que, no presente caso, não se verifica. A decisão
condenatória baseia-se em elementos insuficientes para comprovar, com a certeza necessária,
a autoria e a materialidade do delito imputado.
10. Conforme os autos, o apelante confessou a prática delitiva (evento 140,
vídeo 1, da APM). No entanto, para a configuração do crime previsto no art. 290 do CPM, é
imperiosa a apreensão da droga e a demonstração de sua ligação com o réu. Isso porque, a
confissão do uso, isoladamente, não supre a necessidade de comprovação da materialidade
delitiva. Sem a posse da substância ou uma prova concreta que vincule o apelante à droga
encontrada, a denúncia carece de justa causa. A simples afirmação de que o apelado
confessou que portava maconha, dentro da caixa de cigarros, não constitui indício suficiente
para uma condenação, sob pena de violação do princípio in dubio pro reo.
11. Não se pode olvidar que o Termo de Apreensão do material, com a descrição
pormenorizada da substância entorpecente apreendida, constitui formalidade essencial deste
ato, conforme preconiza o art. 248 do CPPM, litteris:
Código de Processo Penal Militar:
Art. 248. Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer será lavrado auto ou termo, para
remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que esta confirme ou infirme os atos
praticados.
12. Sendo assim, ausente o referido Termo de Apreensão, não se pode
determinar se o material entregue para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo
que teria sido apreendido na carteira do apelante.
13. Dessa forma, a ausência do Termo de Apreensão impede a identificação e
classificação do material referido nos autos, o que, consequentemente, descaracteriza a
comprovação da materialidade delitiva. Em suma, a apreensão da droga é condição sine
qua non para que sejam determinadas a natureza e a quantidade, revelando-se essencial para
caracterizar a materialidade delitiva.
14. Com essa constatação, observei que há irremediável lacuna na cadeia de
custódia da prova, em razão de omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não
havendo como suprir essa deficiência na fase judicial.
15. Como é do amplo conhecimento, a materialidade do delito em questão deve
ser atestada por perícia técnica, consoante artigo 328 do CPPM, o que restou prejudicado em
razão de a suposta substância entorpecente não ter sido identificada por meio de Termo de
Apreensão, que, por obediência à forma, permite que a substância levada ao crivo da perícia
definitiva não perca a correlação com o fato originário, não se podendo atribuir com a
segurança que o processo penal exige que tal material é realmente aquele que fora apreendido
por ocasião da prisão em flagrante.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

16. Repita-se que o objeto material do crime previsto no art. 290 do CPM é a
própria substância entorpecente, isto porque se trata de delito que deixa vestígios, ou seja,
sem a apreensão da droga mediante o formalismo exigido para o Termo de Apreensão, resta
juridicamente impossível a comprovação de sua existência. E, neste aspecto, além do art. 248
do CPPM mencionado acima, ainda se faz referência ao art. 12, "b", c/c o art. 189, ambos do
CPPM, que determinam a imprescindibilidade da apreensão do objeto do delito a ser apurado,
seguida da lavratura do seu termo, verbis:
CPPM
Medidas Preliminares ao inquérito
Art. 12. Logo que tiver conhecimento da prática de infração penal militar, verificável na
ocasião, a autoridade a que ser refere o § 2º do art. 10 deverá, se possível:
a) dirigir-se ao local, providenciando para que se não alterem o estado e a situação das
coisas, enquanto necessário;
b) apreender os instrumentos e todos os objetos que tenham relação com o fato;
c) efetuar a prisão do infrator, observando o disposto no art. 244;
d) colher todas as provas que sirvam para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias.
Capítulo I
DAS PROVIDÊNCIAS QUE RECAEM SOBRE COISAS OU PESSOAS (...)
Seção II
Da apreensão de pessoas ou coisas (...)
Art. 189. Finda a diligência, lavrar-se-á auto circunstanciado da busca e apreensão, assinado
por 2 (duas) testemunhas, com declaração do lugar, dia e hora que se realizou, com citação
das pessoas que a sofrerão e das que nelas tomaram parte ou as tenham assistido, com as
respectivas identidades, bem como de todos os incidentes ocorridos durante a sua execução.
17. Consoante assevera Jorge César de Assis, ao comentar o supracitado art. 12
do CPPM, in CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ANOTADO, 2ª ed. Ed. Juruá: 2007, p. 46:
“A apreensão dos documentos e de todos os objetos relacionados com o fato delituoso é
medida imperativa, devendo ser lavrado o competente auto de apreensão.”
18. A esse propósito, sobre a observância da cadeia de custódia nesses casos,
vale invocar disposições pontuais inseridas no Código de Processo Penal comum, por força
da Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, in verbis:
Art. 158-A. Considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados
para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em
vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o
descarte.
§ 1º O início da cadeia de custódia dá-se com a preservação do local de crime ou com
procedimentos policiais ou periciais nos quais seja detectada a existência de vestígio.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º O agente público que reconhecer um elemento como de potencial interesse para a
produção da prova pericial fica responsável por sua preservação.
§ 3º Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que
se relaciona à infração penal.
Art. 158-B. A cadeia de custódia compreende o rastreamento do vestígio nas seguintes
etapas:
I - reconhecimento: ato de distinguir um elemento como de potencial interessepara a produção
da prova pericial;
II - isolamento: ato de evitar que se altere o estado das coisas, devendo isolar epreservar o
ambiente imediato, mediato e relacionado aos vestígios e local de crime;
III - fixação: descrição detalhada do vestígio conforme se encontra no local de crime ou no
corpo de delito, e a sua posição na área de exames, podendo ser ilustrada por fotografias,
filmagens ou croqui, sendo indispensável a sua descrição no laudo pericial produzido pelo
perito responsável pelo atendimento;
IV - coleta: ato de recolher o vestígio que será submetido à análise pericial, respeitando suas
características e natureza;
V - acondicionamento: procedimento por meio do qual cada vestígio coletado é embalado de
forma individualizada, de acordo com suas características físicas, químicas e biológicas, para
posterior análise, com anotação da data, hora e nome de quem realizou a coleta e o
acondicionamento;
VI - transporte: ato de transferir o vestígio de um local para o outro, utilizando as condições
adequadas (embalagens, veículos, temperatura, entre outras), de modo a garantir a
manutenção de suas características originais, bem como o controle de sua posse;
VII - recebimento: ato formal de transferência da posse do vestígio, que deve ser documentado
com, no mínimo, informações referentes ao número de procedimento e unidade de polícia
judiciária relacionada, local de origem, nome de quem transportou o vestígio, código de
rastreamento, natureza do exame, tipo do vestígio, protocolo, assinatura e identificação de
quem o recebeu;
VIII - processamento: exame pericial em si, manipulação do vestígio de acordo com a
metodologia adequada às suas características biológicas, físicas e químicas, a fim de se obter
o resultado desejado, que deverá ser formalizado em laudo produzido por perito;
IX - armazenamento: procedimento referente à guarda, em condições adequadas, do material
a ser processado, guardado para realização de contra perícia, descartado ou transportado,
com vinculação ao número do laudo correspondente;
X - descarte: procedimento referente à liberação do vestígio, respeitando a legislação vigente
e, quando pertinente, mediante autorização judicial.
Art. 158-C. A coleta dos vestígios deverá ser realizada preferencialmente por perito oficial,
que dará o encaminhamento necessário para a central de custódia, mesmo quando for
necessária a realização de exames complementares.
§ 1º Todos vestígios coletados no decurso do inquérito ou processo devem ser tratados como
descrito nesta Lei, ficando órgão central de perícia oficial de natureza criminal responsável
por detalhar a forma do seu cumprimento.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 2º É proibida a entrada em locais isolados bem como a remoção de quaisquer vestígios de
locais de crime antes da liberação por parte do perito responsável, sendo tipificada como
fraude processual a sua realização.
Art. 158-D. O recipiente para acondicionamento do vestígio será determinado pela natureza
do material.
§ 1º Todos os recipientes deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de
forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte.
§ 2º O recipiente deverá individualizar o vestígio, preservar suas características, impedir
contaminação e vazamento, ter grau de resistência adequado e espaço para registro de
informações sobre seu conteúdo.
§ 3º O recipiente só poderá ser aberto pelo perito que vai proceder à análise e,
motivadamente, por pessoa autorizada.
§ 4º Após cada rompimento de lacre, deve se fazer constar na ficha de acompanhamento de
vestígio o nome e a matrícula do responsável, a data, o local, a finalidade, bem como as
informações referentes ao novo lacre utilizado.
§ 5º O lacre rompido deverá ser acondicionado no interior do novo recipiente.
Art. 158-E. Todos os Institutos de Criminalística deverão ter uma central de custódia
destinada à guarda e controle dos vestígios, e sua gestão deve ser vinculada diretamente ao
órgão central de perícia oficial de natureza criminal.
§ 1º Toda central de custódia deve possuir os serviços de protocolo, com local para
conferência, recepção, devolução de materiais e documentos, possibilitando a seleção, a
classificação e a distribuição de materiais, devendo ser um espaço seguro e apresentar
condições ambientais que não interfiram nas características do vestígio.
§ 2º Na central de custódia, a entrada e a saída de vestígio deverão ser protocoladas,
consignando-se informações sobre a ocorrência no inquérito que a eles se relacionam.
§ 3º Todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e
deverão ser registradas a data e a hora do acesso.
§ 4º Por ocasião da tramitação do vestígio armazenado, todas as ações deverão ser
registradas, consignando-se a identificação do responsável pela tramitação, a destinação, a
data e horário da ação.
19. Assim, embora a perícia técnica, no presente caso, tenha acusado que o
material levado a exame tratava-se de Cannabis Sativa L., com a presença do THC, não se
pode determinar ou correlacionar à respectiva origem, para o fim de julgamento de crime.
Por essas razões, pedindo vênia ao eminente Ministro Relator, voto no sentido
de dar provimento ao Apelo defensivo para reformar a decisão recorrida e absolver SAULO
ROBERTO DE MELO LEITE do crime tipificado no art. 290, caput, do CPM, com
fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar.
Brasília, 13 de novembro de 2025.
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por VERÔNICA ABDALLA STERMAN, Ministra, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379621v5 e do código CRC 5430a148.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VERÔNICA ABDALLA STERMAN
Data e Hora: 18/12/2025, às 17:53:08
7000110-12.2023.7.12.0012
40001379621 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR